Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Desclassificação para o crime de importunação sexual.
1 – As declarações firmes e coesas da testemunha presencial – avó da vítima - de que viu o réu com a vítima, então com 11 anos de idade -- ela no colo dele, sem a blusa, e ele a beijando na boca --, corroboradas pelo depoimento da vítima e pela confissão extrajudicial do réu, bem como pelo laudo pericial que constatou vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos - violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215-A do CP), ainda que as ações possam ter ocorrido com o consentimento e por iniciativa da vítima.
3 – Apelação não provida.